Tribunal: TJDFT
Processo: 0730855-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
EMENTA. TRIBUTÁRIO, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS. DESCUMPRIMENTO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, o qual julgou agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença de mandado de segurança, no sentido de determinar a imediata emissão de certidão negativa de débitos e/ou certidão positiva com efeitos de negativa. O embargante alega omissão para reconhecer não haver descumprimento de sentença, pois os créditos não estão mais com a exigibilidade suspensa, razão pela qual o agravante não faz jus à expedição de certidão positiva com efeito negativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (i) saber se há omissão no acórdão para reconhecer não haver descumprimento de sentença transitada em julgado, pois os créditos não estariam mais com a exigibilidade suspensa, razão pela qual o agravante não faz jus à expedição de certidão positiva com efeito negativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material, considerando-se omissão a não manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código.
4. O acórdão asseverou o fato do Distrito Federal, até o presente momento, não ter trazido nenhum documento comprobatório de suas alegações, embora alegue já ter sido julgada a impugnação administrativa apresentada pelo impetrante. Assim, mantém-se inabalável o direito líquido e certo a suspensão imediata da exigibilidade do crédito tributário, permitindo à contribuinte a obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa, na forma do art. 206 do CTN. 4.1. O decisum mencionou o perigo na demora, evidenciado pelo fato de a agravante estar impedida de participar de licitações, por não possuir certidão de regularidade fiscal, com sua iminente exclusão de um certame no qual “a empresa impetrante foi convocada e tem prazo inferior a 24 horas para envio da documentação”. 4.2. Por fim, não consta dos autos de origem o referido documento comprobatório da inexistência de impugnação pendente de julgamento. Eventuais documentos juntados após a decisão agravada deve ser objeto de nova deliberação do juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.
5. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 5.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o e 1.022;
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1362234/MS, Rel. Ministro Og Fernandes, DJe 29/04/2020.